Tribunal: CARF
Processo: 11065.725148/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.725148/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.097 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
CURTIMAQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. FALTA DE
ESPECIFICAÇÃO. NULIDADE.
Na espécie, reconhece-se a nulidade do ato administrativo de exclusão do
Simples Nacional em razão da falta de especificação no ato declaratório
executivo dos débitos que lhe deram motivação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/NHO no 767245,
de 10/09/2012, e determinar a reinclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL com efeitos
a partir de 01/01/2013.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.725148/2012-64
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725148/2012-64

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/NHO no 767245,
de 10/09/2012, que excluiu a contribuinte em epígrafe do Regime Especial de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) em razão da existência de débitos exigíveis com efeitos a partir de 01/01/2013.
Irresignada com a exclusão do Simples Nacional, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de piso que resume as alegações da contribuinte:
A requerente contesta sua exclusão, mediante Manifestação de Inconformidade,
alegando em síntese que foi excluída em 2004 do Simples Federal e passou a recolher
encargos na sistemática do Lucro Presumido até 2008, quando teve reconhecida sua
recondução ao simples desde a origem 2004.
Aduz que efetuou pedido PER/DCOMP pretendendo a compensação dos valores
recolhidos pelo lucro presumido, no período de 2004 a 2008 (agora indevidos já que
retornou ao simples) com aqueles valores em aberto do Simples.
Alega ainda que foi aplicada pela administração multa de 20% sobre os valores que teria
deixado de recolher da sistemática do Simples, em decorrência de que, propôs ação
ordinária em face à União – processo n° 2009.71.08.002470-8/RS, na qual pretendeu a
declaração de inexigibilidade da multa cobrada e existência de créditos para
compensação com os débitos da ora requerente, como acima referido.
Conforme consta dos autos, fl. 13, houve antecipação de tutela deferida em 17/04/2009
para determinar a exclusão da multa.
Em seguimento, sentença de 16/03/2010, fl. 19, ratificou a tutela antecipada e assegurou
o direito de compensação com débitos do Simples.
Por fim, consta que em meados de agosto/2012 ocorreu o trânsito em julgado, motivo
pelo qual o contribuinte entende que os débitos motivadores do ADE em questão foram
desconstituídos ou reconhecida a existência de créditos a serem compensados.
Em razão da alegação de compensação dos débitos motivadores da exclusão com
os créditos decorrentes dos pagamentos indevidos de tributos no regime do Lucro Presumido,
conforme decisão judicial, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto – DRJ/RPO determinou diligência nos seguintes termos:
A requerente contesta sua exclusão, mediante Manifestação de Inconformidade,
alegando em síntese que foi excluída em 2004 do Simples Federal e passou a recolher
encargos na sistemática do Lucro Presumido até 2008, quando teve reconhecida sua
recondução ao simples desde a origem 2004.
Aduz que efetuou pedido PER/DCOMP pretendendo a compensação dos valores
recolhidos pelo lucro presumido, no período de 2004 a 2008(agora indevidos já que
retornou ao simples) com aqueles valores em aberto do Simples.
Alega ainda que foi aplicada pela administração multa de 20% sobre os valores que teria
deixado de recolher da sistemática do Simples, em decorrência de que, propôs ação
ordinária em face à União – processo n° 2009.71.08.002470-8/RS, na qual pretendeu a
declaração de inexigibilidade da multa cobrada e existência de créditos para
compensação com os débitos da ora requerente, como acima referido.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725148/2012-64

Conforme consta dos autos, fls. 13, houve antecipação de tutela deferida em 17/04/2009
para determinar a exclusão da multa.
Em seguimento, sentença de 16/03/2010, fls. 19, ratificou a tutela antecipada e
assegurou o direito de compensação com débitos do Simples.
Por fim, consta que em meados de agosto/2012 ocorreu o trânsito em julgado, motivo
pelo qual o contribuinte entende que os débitos motivadores do ADE em questão foram
desconstituídos ou reconhecida a existência de créditos a serem compensados.
Em virtude da necessidade de elementos e informações para formação de convicção,
sugiro retorno dos autos à DRF Novo Hamburgo RS, para que preste/junte as seguintes
informações/documentos, bem como outros elementos que entenda pertinente à solução
da lide:
1) os débitos da inscrição em Dívida Ativa n° 00410014409 em cobrança na PGFN, são
originários do Simples Federal e foram objeto de compensação como alegado?
2) Caso positivo, tal fato resultou na liquidação da dívida ou persistiu saldo devedor?
3) Caso não houve compensação, o contribuinte regularizou os débitos em 30 dias a
contar da ciência do ADE?
O procedimento de diligência foi realizado pela autoridade fiscal da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, que respondeu às questões da DRJ/RPO da seguinte forma:
4. Para atendimento ao determinado na diligência, consultamos os sistemas da PGFN,
de onde extraímos (fls 56 a 59):
4.1. A inscrição em dívida ativa no 00410014409-07 ocorreu em 18/10/2010 na situação
“Ativa a ser cobrada” (fl 57).
4.2. A última ocorrência registrada neste histórico é “Ajuizamento confirmado”, na data
de 26/01/2011 (fl 57).
4.3. Não há registro, no citado histórico, de pedido de compensação.
4.4. O débito foi extinto por pagamento (fl 56), na data de 13/01/2014.
4.5. A dívida é originária do Simples Federal, código de receita 8822.
4.6. Situação atual: “Ajuizamento a ser cancelado”.
5. Nos registros da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB consta (fl 60) este
recolhimento no Código de Receita 8822.
6. O Ato Declaratório Executivo DRF/NHO no 767245 (fl 61) é de 10/09/2012.
6. Resumindo, e para atender aos termos do solicitado em diligência, informamos:
6.1. Os débitos da inscrição em Dívida Ativa no 00410014409 em cobrança (encerrada)
na PGFN são originários do Simples Federal.
6.2. Estes débitos não foram objeto de compensação.
6.3. Foram extintos por pagamento, em parcela única, em 13/01/2014, fora do prazo de
30 dias a contar da ciência da ADE.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725148/2012-64

À vista da informação fornecida pela fiscalização, a DRJ/RPO julgou a
manifestação de inconformidade improcedente. O Acórdão no 14-56.319, ora guerreado, recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL.
A existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, não regularizado no prazo de até 30 dias contados a partir da ciência do ato de
exclusão do Simples Nacional, é circunstância impeditiva à permanência em tal regime
diferenciado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, reiterou, em síntese, as alegações da manifestação de
inconformidade. Em especial, acrescentou que a Procuradoria da Fazenda Nacional teria
requerido a extinção da inscrição que teria motivado a exclusão do Simples Nacional:

Ao final, a contribuinte pugnou pela reforma da decisão de piso e pela anulação
do ADE no 767.245/2012.
Era o que havia a relatar.

Voto
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725148/2012-64

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se da exclusão da contribuinte em epígrafe do Simples
Nacional em razão da existência de débitos sem exigibilidade suspensa que não teriam sido
regularizados no prazo legal de 30 (trinta) dias contados da ciência do ADE de exclusão do
regime simplificado.
Aparentemente, o débito motivador da exclusão do Simples Nacional
corresponderia à inscrição em Dívida Ativa no 00410014409 em cobrança na PGFN. A
autoridade julgadora de primeira instância asseverou que esta é a informação que consta no
sistema interno da RFB (SIVEX).
Tais débitos seriam originários do Simples Federal, pois a contribuinte alega que
tais débitos teriam ficado em aberto porque, após a exclusão do Simples Federal, passou a
recolher os tributos conforme as normas do Lucro Presumido.
Embora tenha obtido tutela judicial que garantiu a compensação de créditos de
pagamentos indevidos efetuados conforme o Lucro Presumido com débitos do Simples Federal,
bem como o afastamento da multa de mora sobre os débitos de Simples Federal, os débitos que
dariam fundamento à exclusão de ofício não teriam sido objeto de PER/DCOMP e somente
teriam sido quitados em 09/01/2014.
Digo aparentemente porque os débitos que fundamentariam a exclusão do Simples
Nacional não constam do ADE DRF/NHO no 767245, de 10/09/2012. Ademais, não constam do
processo nem o extrato do SIVEX, nem qualquer relatório com o detalhamento dos débitos que
dariam azo à exclusão do Simples Nacional.
À evidência, não estou aqui a colocar em dúvida as informações prestadas pela
autoridade fiscal e pela autoridade julgadora de primeira instância. Apenas ressalto que,
conforme entendimento reiterado desta Turma, ao tratar com micro e empresas de pequeno porte,
a administração tributária deve proceder de forma didática, em atendimento aos princípios
constitucionais que moldam a relação do Estado com essas pessoas jurídicas em razão de sua
hipossuficiência. As micro e pequenas empresas não dispõem, em regra, de recursos
administrativos e operacionais como os das médias e grandes empresas para lidar com as
complexidades da tributação.
Neste sentido, esta Turma já firmou o entendimento de que o ato declaratório
executivo de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos sem exigibilidade
suspensa deve discriminar os débitos que dão fundamento à dita exclusão, sob pena de nulidade
do ato administrativo. É o que se verifica nos seguintes julgados, cujas ementas estão
reproduzidas na parte que interessa:
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE CIÊNCIA DOS DÉBITOS QUE MOTIVARAM
A EXCLUSÃO. DETERMINAÇÃO NORMA EXECUÇÃO. NULIDADE. SUMULA
CARF 22.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725148/2012-64

Constatado nos autos que a Unidade de Origem deixou de especificar quais débitos
motivaram a exclusão e dar ciência dos mesmos à Recorrente, conforme determinado
em norma de execução do próprio Fisco, o que causou prejuízo à sua defesa, há que ser
decretada a nulidade do ADE de exclusão por aplicação analógica da Súmula CARF n°
22. (Acórdão CARF no 1401-004.584, de 11/08/2020)

DÉBITOS. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. NULO.
O ato declaratório de exclusão de empresa do SIMPLES NACIONAL deve conter,
obrigatoriamente, os débitos eventualmente em aberto e que motivaram a sua emissão,
sob pena de nulidade do ato. (Acórdão CARF no 1401-004.461, de 14/07/2020)

EXCLUSÃO. DÉBITOS. NULIDADE.
Na espécie, reconhece - se a nulidade do ato administrativo de exclusão do Simples
Nacional em razão da falta de especificação no ato declaratório executivo dos débitos
que lhe deram motivação. (Acórdão CARF no 1401-004.553, de 10/08/2020)
Deste último, vale reprisar parte do voto condutor, de minha lavra, que esclarece a
interpretação jurídica adotada pela Turma:
Nulidade do Ato Declaratório Executivo.
A recorrente pugnou pela nulidade do Ato Declaratório Executivo que a excluiu do
Simples Nacional a partir de 01/01/2013 uma vez que o ato administrativo mencionaria
apenas de forma genérica a existência de débitos exigíveis, sem especificá-los. Cito suas
palavras:
Convém mencionar ainda que este CARF já se manifestou pela nulidade de Atos
Declaratórios sem a indicação do valor devido. Assim, evoca a Súmula 22 do CARF a
ser aplicada neste momento, em benefício do Recorrente.
Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a
consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem
a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa
O cerne da questão preliminar levantada pela contribuinte é o cerceamento do direito de
defesa.
De fato, esta Turma firmou o entendimento de que fere o pleno exercício do direito de
defesa uma exclusão do Simples Nacional que aponte de forma genérica a existência de
débitos sem que seja dada imediata oportunidade ao sujeito passivo de conhecer os
débitos que teriam dado azo ao ato administrativo de exclusão. Em outras palavras, é
preciso que a autoridade administrativa encaminhe ao sujeito passivo, junto com o ato
de exclusão, lista dos débitos que deram causa ao ato administrativo.
Convém destacar, ademais, que, a partir da ciência do ato de exclusão, correm dois
prazos em paralelo: para impugnar o ato de exclusão e para regularizar os débitos em
questão. Contudo, havendo incerteza acerca dos débitos aos quais se refere o ato
administrativo, haveria prejuízo tanto para a regularização, quanto para a impugnação
do ato administrativo.
Nesta esteira, é oportuno salientar que também as orientações sobre acréscimos legais e
procedimentos para a regularização dos ditos débitos devem ser suficientemente claras e
destacadas, uma vez que se trata de micro e pequenas empresas, que são
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725148/2012-64

hipossuficientes perante o Estado tributante e não contam, via de regra, com os mesmos
recursos de assessoria contábil e fiscal de que dispõem as médias e grandes empresas.
Penso que seja um dos desdobramentos do tratamento diferenciado e privilegiado que o
Estado deve oferecer a estas pessoas jurídicas por força de previsão constitucional.
Examinando os precedentes que deram fundamento à Súmula CARF no 22 citada pela
recorrente, verifica-se que o ponto em que as decisões se apoiam é justamente o
cerceamento do direito de defesa. A título exemplificativo, trago à colação parte da
fundamentação do Acórdão no 303-31.479, exarado em 17/06/2004 pela 3a Câmara do
3o Conselho de Contribuintes:
A menção genérica de existência de pendências junto à PGFN, na maioria das vezes,
coloca o contribuinte numa situação de impossibilidade de defesa no prazo concedido
pelo ato declaratório .
O que se tem visto ao longo de vários processos que por aqui transitaram é que muitas
das vezes nem mesmo a SRF tem clareza com relação a quais sejam as tais pendências,
jogando toda a responsabilidade na apresentação de certidões negativas a serem
expedidas pela PGFN a favor do contribuinte e/ou de seus sócios. E quando ocorre de
não serem apresentadas juntamente com o pedido de revisão via SRS, são
sumariamente indeferidas as solicitações de revisão.
Entretanto, no caso concreto, não se passa exatamente assim, isto é, desta vez há nos
autos a exposição de extratos que apontam a existência de débito de sócia da empresa,
na data de expedição do ato declaratório, com exigibilidade não suspensa.
Contudo, persiste evidência de cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Da mesma forma, extrai-se do Acórdão no 301-31.917, de 17/06/2005, da 1a Câmara do
3o Conselho de Contribuintes a seguinte fundamentação:
Verifica-se, inicialmente, que consta, às fls. 50 e 71, o Ato Declaratório de n. 287 715,
que determina a exclusão do contribuinte da Sistemática do SIMPLES, traz como
motivação "pendências da empresa e/ou sócios junto à PGFN".
[...]Acrescente-se a tão bem fundamentadas razões que a não explicitação da
motivação que terminou por impor a penalidade à recorrente redunda na conseqüência
de que a repartição não propiciou à contribuinte o pleno conhecimento das
circunstâncias de tal fato, com evidente cerceamento do direito de defesa, nos termos
da Lei instituidora do SIMPLES, que, textualmente, afirma, em seu artigo 15°,
parágrafo 3°:
[...]Entendo que a aplicação de determinada penalidade a um contribuinte por conta de
supostas "pendências" sem a sua clara e detalhada especificação se constitui em
evidente cerceamento ao direito de defesa.
No caso vertente, penso que tal cerceamento do direito de defesa ocorreu.
Não exacerba lembrar, em síntese, alguns fatos incontroversos nos autos: (i) que a
contribuinte foi excluída do Simples Federal; (ii) enquanto correu o processo administrativo
fiscal relativo à exclusão, a contribuinte pagou seus tributos conforme as normas do Lucro
Presumido; (iii) ao final, obteve a procedência da manifestação de inconformidade e foi
readmitida – retroativamente – no Simples Federal; (iv) em seguida, tendo sido cobrada dos
débitos relativos ao Simples Federal, obteve tutela judicial para compensar os pagamentos
indevidos do Lucro Presumido com os débitos de Simples Federal. Obteve, também, tutela
judicial para afastar as multas incidentes sobre os débitos do Simples Federal.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725148/2012-64

Segundo a contribuinte, o processo judicial transitou em julgado em 14/08/2012.
O Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional foi lavrado em 10/09/2012. Em
razão da decisão judicial, a contribuinte entendeu que haveria créditos suficientes para fazer
frente aos débitos em questão e a execução fiscal teria perdido o fundamento.
Parece-me evidente, diante dos fatos narrados, que a falta de especificação e de
esclarecimento por parte da Administração Tributária trouxe um prejuízo para a contribuinte que,
ao longo de todo o tempo, buscou adequar-se às exigências legais do Simples Nacional para
manter-se neste regime.
Conclusão.
Assim, diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
declarar a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/NHO no 767245, de 10/09/2012.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital